Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705054-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO PEDRO DA COSTA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão de ID 55901680 determinou ao agravante que juntasse os documentos necessários para apreciar o pedido de gratuidade de justiça. O agravante postula a concessão de prazo para cumprir a determinação judicial. Defiro ao agravante o prazo de 10 (dez) dias para juntar os documentos determinados na decisão de ID 55901680. Intime-se Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora